Tribunal: TJMT
Processo: 1018722-82.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018722-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 08.220.037/0001-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI - CPF: 705.326.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DIOGO PEREIRA - CPF: 016.984.821-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018722-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, DIOGO PEREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao manter parcialmente decisão em agravo de instrumento, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido com a exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, reconhecida via exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
aplicável o
critério de fixação dos honorários advocatícios por equidade, à luz do Tema 1.265 do STJ, nos casos de exclusão de sócio por ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

Tratando-se de matéria de ordem pública é aplicável
o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do Tema 1.265 (
EREsp
1.880.560/RN), que determinou a fixação equitativa de honorários quando a exclusão de sócio da execução fiscal.

4. A jurisprudência no âmbito do TJMT, tem reconhecido que, na hipótese de exclusão de sócio com fundamento na ilegitimidade passiva arguida por exceção de
pré
-executividade, a fixação por equidade se impõe, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios por equidade.

Tese de julgamento:

"Em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme
Tema 1265 do STJ
"
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 8º; 90, § 4º; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, em julgamento);
TJMT, Ag
Int
1029860-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024,
DJe
30.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo agravante, que visava a reforma da decisão monocrática que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento nos autos da Execução Fiscal nº 1008174-82.2020.8.11.0006 (
PJe
), promovida contra
J.P.D. Comércio de Embalagens Ltda
,
Diogo Pereira
,
Juliano P.
Rockenbarch
e
Vilma Lodi Pereira
.

O acórdão embargado manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido com a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, correspondentes a 3⁄4 (três quartos) do valor da execução.

O embargante alega que
,
o acórdão seria omisso, uma vez que não especificou a destinação da verba honorária relativamente às cotas dos sócios Juliano P.
Rockenbarch
e Vilma Lodi Pereira, que não constituíram advogado nos autos nem apresentaram qualquer manifestação processual. Argumenta que
,
apenas Diogo Pereira apresentou exceção de
pré
-executividade com constituição de patrono, e que a verba honorária, tal como fixada, pode ensejar enriquecimento sem causa do advogado que atuou exclusivamente em favor de um dos sócios.

Além disso, o embargante requer a suspensão do feito, tendo em vista a superveniência do julgamento do Tema 1.265 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade, matéria que, segundo sustenta, é de ordem pública.

Contrarrazões da parte embargada ao id. 240229162, pugnando a rejeição
dos embargos
de declaração.

Os autos foram sobrestados, e após o levantamento da suspensão no tema 1265 STJ vieram concluso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018722-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, DIOGO PEREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, contra acórdão que

neg
ou
provimento ao agravo
interno
,

interposto contra a decisão monocrática que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento nos autos da Execução Fiscal nº 1008174-82.2020.8.11.0006 (
PJe
), promovida contra
J.P.D. Comércio de Embalagens Ltda
,
Diogo Pereira
,
Juliano P.
Rockenbarch
e
Vilma Lodi Pereira
.

A decisão de primeiro grau acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios, e consequentemente, condenou a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2°, incisos I a IV, e 3° inciso I, do CPC.

Em segundo grau de jurisdição, com provimento parcial do Agravo de Instrumento, e desprovimento do agravo interno, restou decido que os honorários advocatícios fixados em 10% devem incidir sobre o valor do proveito econômico, que no caso corresponde a 3/4 do valor do débito que embasa a Execução Fiscal até a data da decisão agravada, observado ainda a redução do 90, § 4º, CPC.

No que tange ao pedido de suspensão do feito, constato que sobreveio o julgamento do Tema 1.265 do STJ, de forma que tal requerimento resta prejudicado.

O embargante alega
omissão
quanto à definição do beneficiário da verba honorária, considerando que apenas o sócio Diogo Pereira apresentou exceção de
pré
-executividade e constituiu advogado nos autos, ao passo que os demais foram excluídos espontaneamente, sem representação judicial.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio o julgamento do
Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça
, que tratou da fixação de honorários advocatícios em casos de
exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade reconhecida em exceção de
pré
-executividade
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG), fixou a seguinte tese:
Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Nesse sentido, Verifica-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em caso de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do critério de fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme recente entendimento do STJ, em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ no
EREsp
1880560/RN, que reconheceu a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade em casos de exclusão de sócio da execução fiscal por ilegitimidade passiva.

4. A jurisprudência recente, inclusive do TJMT, tem se alinhado ao entendimento do STJ, aplicando o critério da equidade (art. 85, § 8º do CPC) para fixação de honorários em casos similares, reconhecendo a impossibilidade de estimar o proveito econômico
obtido.

5. O tema encontra-se afetado pelo STJ para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1265), com tendência de confirmação do entendimento pela fixação por equidade, conforme voto do relator no julgamento em curso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "Em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; art. 1.022,
II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1880560/RN, Primeira Seção, j. 24/04/2024; Tema 1265/STJ (em julgamento); TJ-MT, Apelação Cível 0025898-07.2015.8 .11.0002, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1022653-93.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/
2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298604620238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2024)

Trata-se de
matéria de ordem pública
, reconhecida como tal pela jurisprudência consolidada, a qual
deve ser observada de ofício pelo julgador
, independentemente de provocação expressa das partes, conforme entendimento consolidado do STJ.

No caso, o valor da execução é inferior a R$ 10 milhões, de modo que
se aplica
o parâmetro de 1% como teto referencial para arbitramento dos honorários, respeitado o limite máximo previsto na jurisprudência e legislação aplicável.

Considerando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte agravada, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º e 8º, do CPC, entendo que a fixação dos honorários em
R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais) –
remunera de forma digna e proporcional a atuação profissional.

Ressalte-se que a redução dos honorários pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC, já havia sido reconhecida na decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, e não foi objeto de recurso específico pelas partes, razão pela qual será integralmente mantida, por força da preclusão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para:

1.
Aplicar o entendimento consolidado no Tema 1.265 do STJ
, reconhecendo tratar-se de matéria de ordem pública;

2.
Fixar os honorários advocatícios em favor do advogado da parte agravada
Diogo Pereira
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de
R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais)
, observado ainda a redução do90,§4º,CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025